Tribunal: TJES
Processo: 5001675-13.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-13.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIO PUZIOL RIGOTI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001675-13.2026.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ROGERIO PUZIOL RIGOTI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PREVIAMENTE QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo sentenciante que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela de urgência deferida e determinar que a requerida proceda à exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e ao cancelamento do débito no valor de R$ 12.620,56 (contrato 2021061070143834); e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora nos termos fixados no capítulo de fundamentação do julgado. A presente demanda decorre da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito em 07/12/2025, referente a uma fatura de R$ 12.620,56 com vencimento original em 16/04/2021, a qual já se encontrava devidamente quitada pelo consumidor, inclusive com pagamento em duplicidade realizado em 24/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, pedido preliminar de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega que o pagamento realizado pelo autor foi devidamente compensado em seu sistema e que eventual negativação constitui exercício regular de direito. Afirma que agiu com boa-fé objetiva ao restituir os valores pagos em duplicidade mediante compensações automáticas em faturas subsequentes, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório fixado. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões arguindo preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de falta de preparo, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,

INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, prevalecendo a regra geral do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

4.

Do mesmo modo, afastam-se as preliminares suscitadas pelo recorrido em sede de contrarrazões. A preliminar de ausência de preparo não merece acolhimento, uma vez que a instituição recorrente comprovou o regular e tempestivo recolhimento das custas processuais. No tocante à alegação de falta de dialeticidade recursal, verifica-se que as razões apresentadas pela recorrente contrapõem-se suficientemente aos fundamentos da sentença, viabilizando o pleno conhecimento do recurso.

5.

Passando ao exame do mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica em razão da manutenção ou inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida já quitada, bem como a existência do dever de indenizar e a adequação do valor arbitrado.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Sob essa ótica, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta e a existência de causa excludente de responsabilidade, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

7.

Na hipótese vertente, o autor comprovou de forma inequívoca o pagamento da quantia de R$ 12.620,56 em 24/10/2025, por meio do comprovante de transação Pix acostado aos autos. Malgrado a quitação integral do débito, a requerida inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes em 07/12/2025, ou seja, em data flagrantemente posterior ao pagamento efetuado.

8.

Embora a concessionária ré alegue ter procedido à restituição de valores pagos em duplicidade através de compensações automáticas em faturas subsequentes, não logrou demonstrar a existência de qualquer outro débito pendente legítimo que justificasse a inserção ou a manutenção do gravame restritivo após o pagamento comprovado pelo autor. A inclusão de nome em cadastros restritivos por dívida já quitada configura falha manifesta na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido, decorrendo inexoravelmente do próprio fato ofensivo e dispensando a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o expressivo valor da dívida indevidamente negativada e a desídia da ré em solucionar o problema administrativamente, servindo como justa compensação à vítima e desestímulo pedagógico ao ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)